Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707853-92.2024.8.07.0006 RECORRENTE: LAERTT VIANA MORAES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO INTER S/A, BANCO PAN S.A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 3o DO DECRETO N.o 11.150/22. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n.o 11.150/22. 2. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos empréstimos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores. 3. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, carecendo ao devedor interesse de agir pela via eleita, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D e 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento da situação de superendividamento por comprometimento do mínimo existencial, de forma a instaurar o processo de repactuação de dívida. Pleiteia que seja afastada a aplicação dos Decretos Federais no 11.150/2022 e 11.567/2023 mediante controle difuso de inconstitucionalidade, em razão das ADPF no 1.005, 1.006 e 1.097. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o BANCO INTER S/A pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que que as publicações sejam realizadas em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/DF 82.665 e OAB/PE 28.490 (ID 69040990). O BRB – BANCO DE BRASÍLIA requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34602 (ID 69642359). O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. solicita que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA OAB/DF 45.982 (ID 69830365). A LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. demanda que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF: 45.788 (ID 70921426). O BANCO BMG S/A postula que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 71045572). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D e 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 69642359); que as publicações relativas ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.982 (ID 69830365); e que as publicações relativas ao BANCO BMG S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 71045572). Por fim, indefiro os pedidos de publicação do BANCO INTER S/A. e da LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. por falta da regularização da representação processual. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015